Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-98.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019449-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA MARRA RAMIRES - CPF: 025.026.931-79 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Recurso Inominado nº
1019449-98.2024.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrentes: LETICIA MARRA RAMIRES e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Recorridos: LETICIA MARRA RAMIRES e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Data do Julgamento:
18/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL
- DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
QUANTUM
MAJORADO

– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1-

Em que pese o reclamado ter emitido a comunicação sobre a redução do limite, verifica-se que a instituição financeira não observou o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para concretizar a redução do limite, nos termos do art. 10, §1º, da Resolução n. 96/2021, do Banco Central.

2-

Assim, a inobservância do prazo estipulado pelo Banco Central, caracteriza falha na prestação do serviço, pois cabia ao reclamado aguardar o decurso do prazo para, posteriormente, proceder a redução do limite.

3-

Com isso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

4-

Nesse sentido:

EMENTA

-

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– NEGATIVA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002672-63.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

5-

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6-

Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7-

Recurso do reclamado conhecido e improvido.

8-

Arcará o reclamado com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos de artigo 55 da Lei 9.099/95

9-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024